Tribunal: STF
Processo: RE 1320610
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ cuja ementa segue transcrita:
    “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 103 DA LEI 8.213/91.
    1. O posicionamento do STJ é o de que, quando não se tiver negado o próprio direito reclamado, não há falar em decadência. Consoante se extrai dos autos, não houve indeferimento do cômputo do tempo de serviço especial, uma vez que não chegou a haver discussão a respeito desse pleito.
    2. Efetivamente, o prazo decadencial não poderia alcançar questões que não foram aventadas quando do deferimento do benefício e que não foram objeto de apreciação pela Administração. Precedentes do STJ.
    3. Recurso Especial provido, com determinação de retorno dos autos à origem para que prossiga no julgamento do feito, como entender de direito” (pág. 198 do documento eletrônico 2). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput e XXXVI; 93, IX; e 201, § 1°, da mesma Carta. 
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça – STJ, com base no julgamento do RE 626.489-RG/SE (Tema 313 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STF NO RE 626.489 EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA DECADÊNCIA SOBRE QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELA ADMINISTRAÇÃO. SITUAÇÃO DIVERSA DA DECIDIDA PELO STF.
    1. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido assentou a seguinte tese: ‘O posicionamento do STJ é o de que, quando não se tiver negado o próprio direito reclamado, não há falar em decadência. Consoante se extrai dos autos, não houve indeferimento do cômputo do tempo de serviço especial, uma vez que não chegou a haver discussão a respeito desse pleito. Efetivamente, o prazo decadencial não poderia alcançar questões que não foram aventadas quando do deferimento do benefício e que não foram objeto de apreciação pela Administração’.
    2. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, quando examinou o RE 626.489/SE (Tema 313), apontado como paradigma do juízo de retratação, assim decidiu: ‘O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.’
    3. In casu, o acórdão do STJ não afrontou o que foi decidido no RE 626.489/SE. Este julgamento da Suprema Corte não analisou a aplicação do prazo decadencial quando a controvérsia não é objeto de exame pelo INSS no ato de concessão. A decisão paradigma do STF somente tratou da aplicação de direito intertemporal, a qual é distinta deste caso, qual seja, a não aplicação da decadência sobre questões não apreciadas pela Administração.
    4. Recurso Especial, em juízo de retratação negativo, provido” (pág. 335 do documento eletrônico 2).
    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, c, do CPC/2015. 
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento desta Corte firmado no julgamento do RE 626.489-RG/SE (Tema 313 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no sentido de que se aplica o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1° de agosto de 1997. Confira-se, por oportuno, a ementa do mencionado julgado:
    “RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1° de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido”.
    É certo, ainda, que no julgamento do Tema 313 da Repercussão Geral não houve a imposição de qualquer exceção à aplicação do prazo decadencial para a revisão de benefícios concedidos, sendo, portanto, irrelevante que as questões não tenham sido apreciadas no âmbito administrativo. Nessa linha, destaco o julgamento do RE 1.039.460-AgR/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Revisão de benefício previdenciário. Questões não discutidas na via administrativa. Incidência de prazo decadencial. 3. Aplicação do entendimento firmado no tema 313 da sistemática da repercussão geral (RE 626.486, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões: ARE 845.209-AgR/PR, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.056.526/SC, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.242.685/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.039.706-ED/RS e ARE 1.045.210/CE, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 1.112.802/PR, de minha relatoria.
     Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 21, § 1°, do RISTF) para, conforme entendimento firmado no Tema 313 da Repercussão Geral (RE 626.489-RG/SE), reconhecer a decadência do direito de revisão do ato de concessão do benefício previdenciário, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4 (págs. 290-292 do documento eletrônico 1 e págs. 1-2 do documento eletrônico 2).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator